Tribunal: TJES
Processo: 0004633-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004633-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE PRATTI ORLANDI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004633-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE PRATTI ORLANDI
Advogados do(a) APELADO: CHRISTINA MAGALHAES DO CARMO HOLLANDA - ES11663-A, LORENA RUBERTH GAUDIO - ES11606-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Incitação à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar (art. 155 do CPM). Absolvição mantida. Atipicidade da conduta. Ausência de incitação efetiva. Inexistência de ordem superior descumprida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, consistente em suposta incitação à desobediência e à indisciplina por meio de mensagens enviadas em grupo de WhatsApp por militar estadual, durante o movimento paredista ocorrido no Espírito Santo entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. O Parquet pugna pela condenação, alegando que a autoria e a materialidade são incontroversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as mensagens enviadas pelo acusado ao grupo de WhatsApp de militares estaduais configuram incitação à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, nos termos do art. 155 do Código Penal Militar.

III. Razões de decidir

3. A análise das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp revela a ausência de conduta que configure incitação direta à prática de crime militar, à desobediência ou à indisciplina. As manifestações do acusado limitaram-se a expressar opiniões, críticas à gestão governamental e apoio moral ao movimento paredista, sem incitar ou insuflar a prática de atos ilícitos.

4. A configuração do delito previsto no art. 155 do CPM exige a existência de ordem direta de autoridade militar superior e seu deliberado descumprimento, o que não foi demonstrado nos autos. Inexistem elementos que identifiquem uma ordem específica violada ou a autoridade que a teria emitido.

5. A conduta do acusado revelou-se atípica, não havendo justa causa para a reforma da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial desprovido. Mantida a absolvição por atipicidade da conduta.

Tese: Para a configuração do crime de incitação à desobediência previsto no art. 155 do Código Penal Militar, exige-se demonstração inequívoca de incitamento direto, público e objetivo à violação de ordem legalmente emanada de autoridade militar superior, o que não se verifica na mera manifestação de opinião em ambiente restrito de mensagens instantâneas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que absolveu FELIPE PRATTI ORLANDI da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O Ministério Público Estadual, em suas razões, sustenta a prova inequívoca de autoria e materialidade, motivo pelo qual pugna pela condenação do apelado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Os Procuradores de Justiça Cleber Pontes da Silva, Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, opinaram pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004633-56.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE PRATTI ORLANDI
Advogados do(a) APELADO: CHRISTINA MAGALHAES DO CARMO HOLLANDA - ES11663-A, LORENA RUBERTH GAUDIO - ES11606-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“
(...) no período de 22/11/2016 a 14/02/2017, através do grupo do aplicativo WhatsApp denominado “Canil Inútil Fugir”, composto por militares estaduais, o denunciado, incitou à desobediência, à indisciplina
e
à prática de crime militar, ao enviar mensagens com conteúdo que incentivava a manutenção do movimento paredista conhecido por “Aquartelamento”, que gerou a grave crise de segurança no Estado do Espírito Santo no ano de 2017. Consta dos autos que o denunciado pertencia a um grupo no aplicativo “WhatsApp”, denominado “CANIL INÚTIL FUGIR”, formado por diversos policiais militares, e que através de mensagens enviadas ao referido grupo, incentivava os militares a apoiarem o movimento paredista do “Aquartelamento”, que gerou a grave crise de segurança no Espírito Santo, no ano de 2017. Conforme se extrai da Ata Notarial apensa aos autos, o denunciado através da linha telefônica no (27) 99801-0185, enviou algumas mensagens com conteúdo de incitamento a manutenção do movimento paredista da PMES. Dentre as mensagens enviadas pelo denunciado, vale destacar: “
AOS MILITARES QUE ESTÃO DE FOLGA
AS
ESPOSAS ESTÃO
PRECISANDO
DE UMA TENDA AQUI PARA PROTEGER DO SOL, MESES E CADEIRAS” (Pág
.
44/153 da Ata Notarial); “Só informando aos amigos que amanhã terá ceder (sic). Se punir algum PM vai ser muito pior. Secretário mentiroso
.
NÃO TEM PM NA RUA
ACS
NÃO NOS REPRESENTA;” (Pág. 052
/153);
“
ESPOSAS
E FAMÍLIAS PMES Continuamos firmes e fortes nas entradas dos quartéis da PM.
O
IMPERADOR
PAULO
HARTUNG acha
que
vai nos ganhar pelo cansaço. NÃO VAI. Passe seu domingo
com a
família nas unidades da PM.” (Pág.
58/153
); “Senhores fui
informado
que
a
estratégia e de
colocar os
CAS amanhã na rua !!!! Lembrando q amanhã 150 estarão
no
CFA e lá tem viatura
!!!
” (Pág
.
060/153)
; “
Pessoal amanhã dia 06/
fev/2017 É O
DIA MAIS IMPORTANTE DA NOSSA LUTA! Sabemos da dificuldade por
ser
um dia útil,
e
muitos têm que trabalhar
.
Mas sempre tem alguém
,
alguma pessoa que possa ir lá, aposentados
,
idosos
,
pessoal da reserva
.
É muito importante que todos
os
Batalhões permaneçam
FECHADOS,
sem militares nas
ruas.”
(Pág
. 066/153
); “SEGURANÇA PÚBLICA! Amanhã todos
os
familiares
e
amigos dos nossos policiais militares de Aracruz
,
Ibiraçu, João Neiva
e
Fundão estarão em protesto impedindo que as viaturas saiam do
5º
batalhão em prol de
melhorias
para esses heróis que dia a dia lutam para proteger-nos! Venha fazer parte desta manifestação! Venha fazer parte desta manifestação! Amanhã dia
04/02/2017 as
07:00 em frente ao 5o BPM.
A
segurança do estado agora depende de
nos
.” (Pág. 046/153
). Por todo exposto, resta claro que o denunciado através de mensagens enviadas ao grupo de WhatsApp formado por militares incitou a prática de desobediência, indisciplina e crime militar, ao incentivar militares a apoiarem o movimento paredista do “Aquartelamento”, que gerou a grave crise de segurança no Estado do Espírito Santo no ano de 2017”. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo absolvido da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O
Parquet,
em suas razões, pugna pela condenação dos apelados, sob o argumento de que a autoria e materialidade são incontestes.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de mensagens de Whatsapp enviadas pelo acusado, em que teria, supostamente, incentivado o aquartelamento.

Após atenta análise dos autos, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Constatei, a manifestação do acusado solicitando uma tenda para proteger as esposas dos militares do sol, bem como mensagens evidenciando clara desavença com a postura do então Governador do Estado Paulo Hartung, mas sem qualquer postagem pública, ou prolação de palavras capazes de exaltar os ânimos, ou instigar os demais militares.

Inclusive, é necessário esclarecer que, para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior, e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base nas provas produzidas nos autos, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a suposta ordem descumprida.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação do apelado na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)